Tribunal: CARF
Processo: 10320.900851/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900851/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. GLOSA
DE VALORES RECONHECIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. VEDAÇÃO.
NULIDADE PARCIAL.
É vedado aos órgãos julgadores reformar a decisão da autoridade fiscal para
glosar valores já reconhecidos em decisão anterior, devendo ser anulada a
decisão quanto a essa matéria.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
nulidade parcial do acórdão de primeiro grau e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900851/2012-37
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900851/2012-37

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004).
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP, os valores confirmados no
Despacho Decisório não foram suficiente para reconhecer integralmente o direito creditório descarado.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade, enfatizando a existência do crédito
declarado e apresentado suas razões de discordância.
Por meio do Acórdão no 11-46.048 – 1a turma da DRJ/REC, de 14 de maio de
2014, foram reconhecidas integralmente as estimativas mensais declaradas (pagamentos e
compensações), mas glosadas parte das retenções na fonte que já haviam sido confirmadas
no Despacho Decisório. Efetuada a glosa, A DRJ concluiu que o resultado do período passou a
ser IRPJ a pagar, ao invés de saldo negativo, conforme transcrição a seguir:
7. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Mesmo com a correção acima, no valor informado como pagamento,
demonstra-se através da planilha de cálculo abaixo (elaborada com as
informações prestadas pela interessada e as constantes nos Sistemas da RFB),
fl. 369, que a contribuinte deveria apresentar em 31/12/2004, o Imposto de
Renda a Pagar no valor de R$ 13.846,57, decorrente:
1 - Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 2.216,15
(comprovada sua retenção – DIRF) diferente dos valores informados de R$ 0,00 e R$
57.116,35 nas Fichas 12 A e 53, respectivamente – DIPJ 2005 – AC 2004, fls. 108, 193;
2 - Do pagamento informado a maior no valor de R$ 57.116,35 = R$
520.532,34 (Linha 17 – ficha 12 A – DIPJ 2005, fl. 108) – R$ 463.415,99 (valor
comprovado– DARFs, fls. 85 a 90 e 359).
No entanto, apesar de ter sido apurado IRPJ a pagar no período, o Acórdão da DRJ
manteve a decisão proferida no Despacho Decisório, que reconheceu direito creditório no montante de
R$ 26.950,14.
Da conclusão
8. Ante o exposto, não podendo se agravar a exigência, é de se considerar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela interessada,
mantendo-se o Despacho Decisório com o reconhecimento em parte do Direito
Creditório e a homologação parcial dos débitos informados na da Decomp em lide.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900851/2012-37

Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou
a não homologação da compensação.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido o erro de fato
cabalmente demonstrado pelo contribuinte para conduzir à revisão da declaração.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo de IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado dessa decisão em 23/05/2014, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 24/06/2014 (fls. 383 a
385), com as seguintes razões de defesa:
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta
demonstrativos e documentos no intuito de demonstrar seu direito.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do seu
pleito, espera e requer que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900851/2012-37

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 23/05/2014 do Acórdão no 11-46.048 -
1a Turma da DRJ/REC, de 14 de maio de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
24/06/2014 (fls. 383 a 385), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo Sr. José Medeiros, sócio-administrador da empresa,
com poderes para representá-la, de acordo com a Alteração do Contrato Social de fls. 386 a 391.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição / compensação, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do direito creditório, cujo ônus probatório recai sobre o
contribuinte interessado.
No caso em análise, o Acórdão da DRJ reconheceu integralmente as estimativas
mensais declaradas (pagamentos e compensações), mas glosou parte das retenções na fonte
que já haviam sido confirmadas no Despacho Decisório. Com isso, a DRJ demonstrou que a
interessada teria apurado IRPJ a pagar no período, ao invés de saldo negativo:
7. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Mesmo com a correção acima, no valor informado como pagamento,
demonstra-se através da planilha de cálculo abaixo (elaborada com as
informações prestadas pela interessada e as constantes nos Sistemas da RFB),
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900851/2012-37

fl. 369, que a contribuinte deveria apresentar em 31/12/2004, o Imposto de
Renda a Pagar no valor de R$ 13.846,57, decorrente:
1 - Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$ 2.216,15
(comprovada sua retenção – DIRF) diferente dos valores informados de R$ 0,00 e R$
57.116,35 nas Fichas 12 A e 53, respectivamente – DIPJ 2005 – AC 2004, fls. 108, 193;
2 - Do pagamento informado a maior no valor de R$ 57.116,35 = R$
520.532,34 (Linha 17 – ficha 12 A – DIPJ 2005, fl. 108) – R$ 463.415,99 (valor
comprovado– DARFs, fls. 85 a 90 e 359).
Em relação à glosa das retenções na fonte efetuada no acórdão, deve ser ressaltado
que os valores declarados já haviam sido integralmente confirmados pelo Despacho Decisório,
conforme pode ser observado a seguir:

Assim, apesar do Acórdão da DRJ ter mantido a decisão do Despacho
Decisório, houve prejuízo para a contribuinte, no momento em que a glosa efetuada levou à
confirmação de apenas R$ 2.216,15 do valor da retenção na fonte declarada no PER/DCOMP, ao
invés do valor total reconhecido no Despacho Decisório, que foi de R$ 57.116,34.
Diante disso, deve anulada a decisão do Acórdão no 11-46.048 – 1a turma da
DRJ/REC, quanto à glosa das retenções na fonte, de modo que, no cálculo do saldo negativo de
IRPJ, deve ser considerada a totalidade das retenções confirmadas no Despacho Decisório.
Neste ponto, deve ser destacado que, no julgamento do recurso voluntário, não se
declara a nulidade do lançamento / despacho decisório ou do acórdão de primeira instância,
quando é possível decidir o mérito favoravelmente ao recorrente, nos termos do §3o do art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período foi de R$ 479.378,71, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
479.378,71
(-) Retenções na Fonte (Despacho Decisório)
57.116,34
(-) Estimativas – pagas e compensadas (Acórdão DRJ)
463.415,99
(=) Saldo negativo de IRPJ
(41.153,62)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004) é no montante de R$ 41.153,62, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito.
Como o Acórdão da DRJ manteve a decisão prolatada no Despacho Decisório,
confirmando a apuração de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 26.950,14, por meio do presente
Acórdão reconhece-se direito creditório adicional no valor de R$ 14.203,48 (R$ 41.153,62 -
R$ 26.950,14).

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900851/2012-37

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por:
a) Determinar a nulidade parcial do Acórdão da DRJ, cancelando a glosa das retenções na
fonte efetuada no Acórdão no 11-46.048 – 1a turma da DRF/REC e restabelecendo a
confirmação do montante de R$ 57.116,34, em conformidade com a decisão
proferida no Despacho Decisório;
b)
dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo direito creditório adicional
no valor de R$ 14.203,48, de forma que sejam homologados os débitos declarados até
o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital